Tribunal: TJPA
Processo: 0827675-64.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827675-64.2025.8.14.0000

PACIENTE: WILILAYO ALEIXO PEREIRA

IMPETRADO: TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E” DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, por associação, em decorrência de novo julgamento realizado após provimento de apelação ministerial, ocasião em que o Juiz Presidente do Júri determinou o imediato recolhimento do sentenciado, com fundamento no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é ilegal a custódia determinada por ocasião de sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se são aplicáveis os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal à execução provisória da condenação; e (iii) revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, com redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, autoriza o Juiz presidente do Tribunal do Júri a determinar o imediato recolhimento do condenado, possibilitando o início da execução provisória da sanção penal como efeito direto da condenação proferida pelo Conselho de Sentença.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral, consolidou a interpretação constitucional do referido dispositivo ao firmar a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do total da pena aplicada.

5. A custódia decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri possui natureza executória provisória, não se confundindo com prisão cautelar, sendo inaplicáveis as alegações relativas à ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e à falta de contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. O art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal autoriza o imediato recolhimento do condenado pelo Tribunal do Júri como efeito direto da condenação proferida pelo Conselho de Sentença.

2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri legitima a execução provisória da condenação, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068 da repercussão geral.

3. A execução provisória da condenação pelo Tribunal do Júri possui natureza executória, sendo inaplicáveis os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV, e art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340, Tema 1.068 da Repercussão Geral, Plenário, j. 12.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 968.874/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária Presencial, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus

Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Wililayo Aleixo Pereira, em face de ato do Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém, na Ação Penal n° 0015391-04.2014.8.14.0401, em que figura como réu pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 do Código Penal; art. 121, §2º, II e IV c/c art. 29 e art. 14, II, ambos do Código Penal; e art. 288 do Código Penal.

O impetrante narra fatos ocorridos em 31/07/2012, cuja persecução penal resultou no oferecimento de denúncia em 15/03/2015, imputando ao paciente e corréus a prática dos delitos previstos referenciados.

Informa que, após regular tramitação do feito, foi realizada sessão plenária do Tribunal do Júri em 22.08.2019, ocasião em que o Conselho de Sentença proferiu decisão absolutória em favor do paciente, sobrevindo a interposição de recurso de apelação pelo Ministério Público, o qual foi conhecido e provido pelo Tribunal de Justiça, com a consequente determinação de submissão do paciente e dos corréus a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Relata que o novo julgamento ocorreu em 15.09.2025, oportunidade em que o paciente foi condenado pelos crimes mencionados, com a fixação das correspondentes penas privativas de liberdade e decretação de prisão.

Aduz o impetrante que haveria manifesto constrangimento ilegal em razão da prisão imposta ao paciente ter sido decretada de ofício por ocasião da prolação da sentença condenatória em plenário do Tribunal do Júri, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da assistência de acusação e desacompanhada, segundo afirma, de fundamentação concreta e do preenchimento dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, ausência de contemporaneidade do título prisional, ao argumentar que os fatos imputados ao paciente remontam a 31.07.2012, inexistindo notícia de reiteração delitiva no lapso temporal subsequente, razão pela qual a custódia decretada apenas em 16.09.2025 não atenderia, na perspectiva defensiva, adequação temporal com as finalidades cautelares que a justifiquem, acrescentando a suposta inexistência de fundamentação idônea e a presença de condições subjetivas favoráveis.

Concedida a liminar requerida (ID 32777976). No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
, ao argumento de inocorrência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Informações coligidas ao caderno processual (ID 32885290).

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento, revogação da liminar e denegação da ordem. (ID 33057958).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório.

Feito retirado da sessão de julgamento em plenário virtual e incluído em pauta presencial, em razão de pedido de sustentação oral.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

2. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à citada suposta ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, sob o fundamento de decretação de ofício, teórica ausência de fundamentação concreta quanto aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal e alegada ausência de contemporaneidade do título prisional, postulando a revogação da medida.

Segundo a exordial delatória, no dia 31/07/2012, por volta de 21h30, o paciente, em concurso de agentes com outros denunciados, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas, em via pública, ocasionando a morte de uma e lesões graves na segunda. Revela que a empreitada criminosa foi motivada por rivalidade entre integrantes de torcida organizadas, sendo atribuída ao paciente e corréus a prática de homicídio qualificado consumado e tentado, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Em decorrência do provimento do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, o paciente foi submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que restou condenado pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal, em relação a uma das vítimas, bem como pelo art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II do CP em relação à outra, além da infração descrita no art. 288 do CP (ID 32726607):

"Por maioria de votos, o Conselho de Sentença decidiu que, no dia 31/07/2012, por volta das 21h30, na cidade de Belém/PA,
a vítima Lian foi atingida por tiros e, assim, sofreu as lesões corporais que lhe causaram a morte.
O réu Marcelo concorreu para a prática do fato, junto com terceiras pessoas, pois ele estava no banco de trás de um carro quando atirou na vítima.
O réu Wililayo concorreu para a prática do fato ao dirigir o carro em que estava a pessoa que iria atirar na vítima.
O réu Samyr concorreu para a prática do fato, pois forneceu o carro utilizado para abordar a vítima e estava sentado no banco do carona desse carro quando terceira pessoa, que ia sentada no banco de trás do veículo, atirou na vítima.
Os jurados não absolveram nenhum dos três acusados e reconheceram, em desfavor do trio, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
. Ademais, por maioria de votos, o Conselho de Sentença definiu que, no dia 31/07/2012, por volta das 21h30, na cidade de Belém/PA,
a vítima Patrick William Costa Álvaro foi atingida por tiro e, assim, sofreu lesões corporais.
O réu Marcelo concorreu para a prática do fato, junto com terceiras pessoas, pois ele estava no banco de trás de um carro quando atirou na vítima.
O réu Wililayo concorreu para a prática do fato ao dirigir o carro em que estava a pessoa que iria atirar na vítima
. O réu Samyr concorreu para a prática do fato, pois forneceu o carro utilizado para abordar a vítima e estava sentado no banco do carona desse carro quando terceira pessoa, que ia sentada no banco de trás do veículo, atirou na vítima.
Os réus, assim agindo, deram início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades. Os jurados não absolveram os acusados e reconheceram as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Por fim, os jurados entenderam, por maioria, que, em meados de 2012, na cidade de Belém, quatro homens se associaram, em quadrilha ou bando, para o fim de praticar crimes.
A quadrilha ou bando formada era armada. Os três denunciados se associaram, em quadrilha ou bando, para o fim de praticar crimes.
Os jurados não absolveram os acusados.
"

(grifos)

No mesmo ato, foi decretada a prisão, nos termos consignados:

“[...] NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DOS CONDENADOS

Os condenados Marcelo Regis de Souza Aguiar, Wililayo Aleixo Pereira e Samyr Costa Assunção previamente mancomunados, decidiram matar as vítimas imbuídos de motivo fútil (rivalidade entre torcidas organizadas de futebol) e, para tanto, utilizando um carro, perseguiram as vítimas, que estavam em uma moto trafegando à noite na via pública, emparelharam o carro com a moto e, desse modo, foram disparados tiros contra as duas vítimas, sem que elas tivessem chance de defesa, momento em que uma delas foi letalmente ferida, enquanto a outra sofreu graves ferimentos, fatos a demonstrar a brutalidade dos agentes. Após o hediondo atentado contra a vida das vítimas, foi apurado que os réus, junto com terceira pessoa, formavam uma quadrilha armada voltada para a prática de crimes de homicídio contra pessoas integrantes da rival torcida organizada. Diante desse cenário de violência extrema, está evidente a periculosidade concreta dos condenados. Desse modo, aos três condenados é incabível a apelação em liberdade, pois a prisão preventiva deles é medida imperativa para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo viável a concessão de nenhuma medida cautelar diversa da segregação.
Ademais, fazendo valer o princípio constitucional da soberania da decisão do Tribunal do Júri, é necessário decretar novamente a custódia dos denunciados. Portanto, em atenção ao disposto nos artigos 316 e 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, decreto a custódia preventiva dos réus Marcelo Regis de Souza Aguiar, Wililayo Aleixo Pereira e Samyr Costa Assunção [...].” (grifos)

O art. 492, I, “e” do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, autoriza o Juiz Presidente do Tribunal do Júri a determinar o imediato recolhimento do sentenciado, viabilizando o início da execução provisória da sanção penal como efeito direto da condenação proferida pelo Conselho de Sentença:

“Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

[..]

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou,
no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos
; (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” (grifos)

Tal previsão normativa, posteriormente, foi interpretada e consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1068 de Repercussão Geral (RE 1.235.340), pelo Plenário realizado a 12 de setembro de 2024, ocasião em que se firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, conferindo plena conformidade constitucional ao comando legal anteriormente introduzido:

“Tese: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.”

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DASENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 492, I, e DO CPP). POSSIBILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1 .068 DA REPERCUSSÃO GERAL JULGADO PELA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. LIMINAR REVOGADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Caso em que o magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, determinou a prisão do réu com base na regra prevista no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, que estabelece a execução provisória das sentenças do Tribunal do Júri. Ausência de constrangimento ilegal. 3. O plenário do Supremo Tribunal, por maioria de votos, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral, "deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados" e fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
" . 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 968874 MG 2024/0478859-3, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) (grifos)

A Seção de Direito Penal desta E. Corte está alinhada a este entendimento:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONSELHO DE SENTENÇA – TRIBUNAL DO JÚRI – PACIENTE CONDENADO À PENA DE 12 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO – CUMPRIMENTO IMEDIATO – SOBERANIA DOS VEREDITOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ORDEM DENEGADA.

1. “
O Supremo Tribunal Federal - STF, em 12/9/2024, ao julgar o RE 1.235 .340/SC, em regime de repercussão geral, por maioria de votos, firmou o entendimento de que a soberania dos vereditos autoriza a execução imediata da pena aplicada pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda fixada - Tema n. 1.068. (AgRg no RHC n. 201.377/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)”

2. Ordem denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808359-65.2025.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. TEMA 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE 1.235 .340/SC). FORÇA VINCULANTE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus que impugna a ordem de prisão expedida em desfavor do paciente imediatamente após sua condenação pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 492, I, e, do Código de Processo Penal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se a decisão da autoridade coatora, ao determinar a execução imediata da pena imposta pelo Conselho de Sentença, configura constrangimento ilegal, especialmente após o julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), pacificou a matéria, firmando tese com força vinculante no sentido de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

4.
A decisão da autoridade coatora, portanto, não representa ilegalidade, mas sim a correta e obrigatória aplicação do entendimento emanado da Suprema Corte, que se sobrepõe a qualquer interpretação anterior em sentido contrário
.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, denegada.

Tese: "
Não há constrangimento ilegal na determinação da execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, uma vez que tal ato está em estrita conformidade com a tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.068 de Repercussão Geral
(RE 1.235 .340/SC)."

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08163595420258140000 29929173, Relator.: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 09/09/2025, Seção de Direito Penal) (grifos)

Impende destacar, ainda, do entendimento firmado no RE 1.235.340, Tema 1068, de forma inequívoca, que a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri, fundada na soberania constitucional dos veredictos prevista no art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal, não afronta o Princípio da Presunção de Inocência, nem quaisquer das garantias fundamentais invocadas, porquanto a responsabilidade penal já foi reconhecida por decisão soberana do Conselho de Sentença.

Frise-se: “[...] 8.
Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. Tese de julgamento: 14. Tese de julgamento: “
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
”. (RE 1235340, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024) (grifos)

A prisão determinada pelo Juízo presidente do Tribunal do Júri, em que pese tenha se referido como prisão preventiva, não ostenta natureza cautelar, mas caráter executório provisório, decorrente diretamente da condenação soberana proferida pelo Conselho de Sentença, encontrando-se, ademais, amparada em elementos concretos extraídos do próprio julgamento que constituem fundamento contundente a reforçar a legitimidade da imediata execução provisória da pena, afastando qualquer alegação de ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação.

No caso em exame, as demais insurgências defensivas voltadas ao regime jurídico da prisão preventiva não subsistem, porquanto a custódia imposta possui natureza executória provisória, decorrente de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, cuja legitimidade decorre da soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII da Constituição Federal.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem e
revogo a liminar
anteriormente concedida, devendo o paciente retornar ao
status quo ante,
na forma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, quanto à execução provisória da sentença, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 16/03/2026